Tribunal: TJDFT
Processo: 0746038-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746038-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP; Rosângela Santos Campos Moraes e José Ricardo Moraes da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 72252240 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória requerido pelo agravante em desfavor de Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP; Rosângela Santos Campos Moraes e José Ricardo Moraes da Silva, processo n. 0027322-06.2012.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa no sistema SisbaJud com fundamento em haver deferido anteriormente idêntica diligência sem obtenção de êxito. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 72839168, p. 1-3, do processo de referência), impugnados pela Curadoria Especial Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP; Rosângela Santos Campos Moraes e José Ricardo Moraes da Silva, que atua em substituição processual dos agravados (Id 73089787 do processo de referência), foram rejeitados pelo i. juiz (Id 73152227, p. 1-2, do processo de referência). Em razões recursais (Id 20647944, p. 1-13), o agravante sustenta não poder permanecer inerte diante do indeferimento da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud, porque se trata de meio colocado à disposição dos credores em cooperação com o Judiciário, para localização de ativos e penhora em prol de se assegurar a satisfação do crédito excutido e a efetividade do processo de execução. Com essas ferramentas se pretende evitar a insegurança jurídica decorrente da frustração de execuções com prejuízo para a economia nacional. Menciona haver o i. juiz indeferido o requerimento de pesquisa de ativos em nome dos agravados no sistema SisbaJud com fundamento em insucesso em recente deferimento da mesma diligência e na falta de demonstração de modificação da situação financeira dos recorridos. Assinala ter o art. 854 do CPC conferido importante inovação para assegurar a efetividade da execução, consoante o art. 797 do CPC, sem descuidar da consideração dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo. Ressalta o atual SisbaJud ter maior amplitude de alcance em relação a operações financeiras que o BacenJud, a exemplo da englobação das atividades empreendidas pelas instituições financeiras denominadas Fintechs, reguladas pela Resolução Bacen n. 4.656, de 26/4/2018, atuantes no mercado por meio da abertura de conta corrente, oferta de crédito, depósitos de dinheiro, transferências, realização de investimentos com a utilização de plataformas on line. Por essa razão, assinala consistir em possibilidade de busca por ativos, diferente daquelas anteriormente empreendidas pelo i. juiz com a utilização do sistema BacenJud. Acentua ser essa situação nova diferente da anterior. Por isso, brada ser irrelevante o decurso do tempo para se realizar nova pesquisa de ativos financeiros nesse novel sistema colocado à disposição do Judiciário para ser utilizado em cooperação com o credor para assegurar a segurança jurídica com a efetividade da execução na satisfação do crédito em tempo razoável, segundo os arts. 4o e 6o do CPC. Argumenta ter o credor/exequente direito de empregar todos os meios permitidos colocados à disposição para receber o crédito devido, como o sistema SisbaJud operado pelo Judiciário, sem isso caracterizar transferência de ônus probatório da parte exequente para a Justiça, porquanto a atuação judiciária é necessária para o acesso ao novel sistema de pesquisa e de bloqueio de ativos. Salienta o atendimento aos requisitos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de evitar o arquivamento ou a extinção do processo sem o esgotamento dos meios para localização de ativos em nome dos agravados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser deferido liminarmente o pedido para ser realizada a consulta no sistema SisbaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a decisão agravada ser reformada, de modo a ser deferida a pesquisa de ativos financeiros dos recorridos no sistema SisbaJud. Preparo recolhido (Id 20647950, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de ativos por meio do SisbaJud, nada obstante o insucesso recente na busca realizada pelo BacenJud, porque consiste aquele em sistema mais abrangente de pesquisa que este. A demanda tramita desde sua instauração em 28/6/2012. Assinalo os executados não terem sido encontrados para serem pessoalmente citados. A citação, na ação monitória inicialmente instaurada, ocorreu por edital e, desde então, os agravados estão substituídos processualmente pela Curadoria Especial. O crédito excutido, materializado em título executivo judicial, segue sem perspectiva de pagamento, embora a jurisdição tenha sido provocada para prestar a tutela jurisdicional tendente a satisfazê-lo. Acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proporcionou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece o agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em recente pesquisa realizada pelo i. juiz em 14/8/2020 (Ids 96668593, 69970557, 70303964 e 70303965, p. 1-4, do processo de referência) em deferimento ao requerimento formulado pelo agravante não obstaculiza a renovação agora no novel sistema, em que se alcançarão as entidades financeiras denominadas Fintechs, antes não abrangidas em busca empreendida pelo BacenJud. O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[7], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[8], do mesmo Código. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[9], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[10] e art. 4° do CPC[11]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros e não apenas dinheiro em nome dos agravados, principalmente das pessoas naturais devedoras em razão da fiança prestada à sociedade empresária no contrato de mútuo firmado com a agravante. A busca perseguida no sistema SisbaJud permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos agravados, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera a localização de ativos e a liberação em decorrência de acordos firmados pela agravada, posteriormente por ela inadimplidos. Essa percepção reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Ate porque a não segurança do juízo e prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do juízo, inclusive o atual SisbaJud, observada a razoabilidade concretamente, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. EXECUCAO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERACAO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existencia de anteriores tentativas de bloqueio infrutiferas. 3. Esta Corte ja se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteracao do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o principio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma logica e aplicavel ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existencia de pedido anterior nao e motivo para impedir a reiteracao do pedido de constricao de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providencia nao caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletronico de ativos financeiros penhoraveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 04 de marco de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicacao: DJ 18/03/2015). (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Reconhecida a razoabilidade da renovação da pesquisa por ativos financeiros pela maior abrangência conferida ao sistema SisbaJud, ainda não utilizado no cumprimento de sentença em tramitação no juízo de origem há mais de oito anos, é de se concluir pela probabilidade do direito alegado e de provimento do recuso. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, o i. juiz determinou a indicação de bens penhoráveis pelo agravante sob pena de determinar o arquivamento, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, possível se mostra deferir a pesquisa ativos requerida pelo agravante no novel sistema SisbaJud. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem promova a imediata pesquisa requerida pela agravante no sistema SisbaJud. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [9] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [11] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.